Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. art. 6a DA LEI No 10.216/01. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS. PROTEÇÃO. VIDA E DIGNIDADE DO PACIENTE EM RISCO. honorários advocatícios. apreciação equitativa. reexame necessário CONHECIDO E desPROVIDO. apelação cível conhecida e parcialmente provida.
1. É preciso destacar que as Leis no 10.216/01 e no 11.343/06 visam proteger as pessoas portadoras de transtornos mentais e evitar a internação compulsória do paciente, mas quando desnecessária. No caso concreto, deve-se ponderar os bens jurídicos em jogo, merecendo prestigiar a vida e dignidade do paciente em risco.
2. A pretensão do requerente restringiu-se à determinação do Distrito Federal em promover a internação compulsória da filha em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química. Em situações como essa, não se persegue vantagem patrimonial, tampouco haveria de se falar em proveito econômico. Por conseguinte, o bem jurídico tutelado e cuja proteção se persegue é inestimável. Logo, na fixação dos honorários advocatícios, o juiz deverá fazê-lo por apreciação equitativa, na esteira do que preconiza o §8o do artigo 85 da lei processual.

3. reexame necessário CONHECIDO E desPROVIDO. recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.